Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004217-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 71007252, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 63555101, 66339765, 67643800 e 68283197), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), para pagamento dos requisitórios de ID: 51603070 e 51608871, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 6 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR